Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. DIFAL. AUTORIDADE COATORA. SECRETÁRIO EXECUTIVO DA SECRETARIA DE FAZENDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARGO POLÍTICO. ATRIBUIÇÃO NÃO DEMONSTRADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO DA IMPETRANTE JULGADO PREJUDICADO.
1. A autoridade coatora, para fins de impetração de mandado de segurança, é aquela que pratica ou ordena o ato ilegal, de forma concreta e específica, ou aquela que detém competência para corrigir a suposta ilegalidade (art. 6o, §3o, da Lei 12.016/2009).
2. O cargo de Secretário Executivo da Fazenda da Secretaria de Economia do Distrito Federal tem natureza política, isto é, a quem compete executar as diretrizes de governo, não se incluindo em suas atribuições decisão acerca do lançamento, compensação ou aplicação de diferencial de alíquotas de tributos.
3. A atribuição para praticar o ato considerado ilegal pela apelante é da Subsecretaria da Receita - SUREC, conforme o Decreto no 35.565/2014, art. 21.
4. Uma vez que a pretensão da impetrante não envolve ato emanado da autoridade coatora indicada, ou que esta tenha poder de revisão, a autoridade apontada carece de legitimidade para figurar no polo passivo.
5. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E PROVIDA. RECURSO DA IMPETRANTE JULGADO PREJUDICADO.